Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602457-34.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
31/08/2023
Número: 0602457-34.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Governador
Objeto do processo: Cargo - Governador - ELEIÇÕES 2022 - ADRIANO TEIXEIRA - PARTIDO DA
CAUSA OPERARIA - PCO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADRIANO TEIXEIRA GOVERNADOR
(INTERESSADO)
JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA (ADVOGADO)
ADRIANO TEIXEIRA (REQUERENTE)
JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 CRISTIANO KUSBICK POLL VICE-
GOVERNADOR (INTERESSADO)
JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA (ADVOGADO)
CRISTIANO KUSBICK POLL (REQUERENTE)
JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43702091
30/08/2023
08:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.342

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602457-34.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADRIANO TEIXEIRA GOVERNADOR
ADVOGADO: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - OAB/DF31816
REQUERENTE: ADRIANO TEIXEIRA
ADVOGADO: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - OAB/DF31816
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CRISTIANO KUSBICK POLL VICE-GOVERNADOR
ADVOGADO: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - OAB/DF31816
REQUERENTE: CRISTIANO KUSBICK POLL
ADVOGADO: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - OAB/DF31816
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
GOVERNADOR. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato ao
cargo de Governador, no pleito de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por
um curto período pode ser ressalvado caso não comprometa a
fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes TRE-PR.

3. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que merece ressalva, desde que não implique prejuízo à
atividade fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedentes TRE-PR.

Num. 43702091 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008041319600000042662051
Número do documento: 23083008041319600000042662051
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/08/2023 12:11:15

4. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/08/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Adriano Teixeira,
candidato ao cargo de governador pelo Partido da Causa Operária - PCO, referente às
eleições gerais de 2022.

As prestações de contas parciais foram apresentadas tempestivamente em
12/9/2022 (ID 43109465).

A prestação de contas final foi entregue e confirmada em 16/11/2022 (ID
43413256), após o prazo previsto na Resolução TSE n° 23.607/2019.

Não houve impugnação (ID 43406568 e ID 43449232).

Em parecer conclusivo (ID 43614315), a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, nos termos do art. 74, inciso II, da Resolução TSE n.
23.607/2019, manifestou-se pela aprovação com ressalva das contas, em razão do: a)
atraso de 28 (vinte e oito) dias para abertura de conta bancária após a concessão do
CNPJ, em afronta ao artigo 8º, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.670/2019; b) atraso
na entrega da prestação de contas final.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das
contas, com fundamento no disposto do art. 74, III, da Resolução TSE n. 23.607/2019, por
entender o atraso na abertura das contas bancárias específicas de campanha é motivo
grave, que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (ID
43647712).

É o relatório.

Num. 43702091 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008041319600000042662051
Número do documento: 23083008041319600000042662051
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/08/2023 12:11:15

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas
Num. 43702091 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008041319600000042662051
Número do documento: 23083008041319600000042662051
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/08/2023 12:11:15

Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de governador nas
eleições gerais de 2022, cuja análise é disciplinada pela Lei n. 9.096/1995 (Lei das
Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019, como adiante exposto.

b.1) Do Atraso na Abertura de Conta Bancária

O prazo de abertura de conta bancária específica, para candidata ou
candidato, está previsto no artigo 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Na hipótese dos autos, o parecer conclusivo constatou que o prestador
procedeu à abertura da conta bancária destinada ao recebimento doações de campanha
em 22/9/2022, ou seja, 38 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal,
15/8/2022, configurando atraso de 28 dias.

A mencionada irregularidade, contudo, pode ser ressalvada, tendo em vista
que não comprometeu a fiscalização e a efetiva análise das contas.

Sobre o tema, veja-se o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO FORMAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE 23.607/2019,
é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas,
caso inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.
Precedentes deste Tribunal.

Num. 43702091 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008041319600000042662051
Número do documento: 23083008041319600000042662051
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/08/2023 12:11:15

2. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060319097, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASOS
NA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS E NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES AO PATRIMÔNIO.
INEXISTÊNCIA DE BENS NO REGISTRO DE CANDIDATURA. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

1. A apresentação das contas parciais fora do prazo pode configurar grave falha, cuja
extensão deve ser apurada no julgamento da prestação de contas final. No caso, o
atraso, por poucos dias, na entrega da prestação de contas parcial não prejudicou a
análise e higidez das contas.

2. A abertura tardia de conta bancária, por um curto período, em seja a aposição de
ressalvas, quando não se verifica o comprometimento à fiscalização e à efetiva
análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

3. “O patrimônio do candidato, declarado no momento do registro da candidatura, não
se confunde com a sua situação financeira ou capacidade econômica, que é dinâmica
e se relaciona aos rendimentos auferidos. Precedentes.” (Recurso Especial Eleitoral
nº 73230, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE – Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 027, Data 07/02/2020, Página 31/32)

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060387689, Acórdão, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 130, Data 10/07/2023)

Como o atraso na abertura da conta bancária não prejudicou a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral, essa impropriedade enseja apenas a aposição de
ressalva.

b.2) Da Intempestividade da Prestação de Contas

Quanto ao prazo para prestação de contas de campanha, o artigo 49, caput
e §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelece que:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização
das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º,
inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020)
Num. 43702091 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008041319600000042662051
Número do documento: 23083008041319600000042662051
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/08/2023 12:11:15

§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas, via SPCE, até o 20º dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos
dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, IV): (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º,
inciso IX, da Resolução nº 23.624/2020)

No caso em análise, o parecer conclusivo apontou que a prestação de contas
final foi entregue pelo candidato em 16/11/2022, ou seja, após o prazo de 30 dias
contados da realização das eleições, nos termos da legislação eleitoral.

Sobre o tema em questão, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de
que a apresentação intempestiva de prestação de contas final é falha meramente formal
que não compromete a regularidade das contas, desde que não prejudique a fiscalização
da movimentação financeira. Veja-se:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO
PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE
VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM
A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a intempestividade
constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de ressalvas.

[...] Aprovação das contas com ressalvas.

(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de Paula,
DJ 18/06/2019)

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. RENÚNCIA. HIPÓTESE DE NÃO OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA
DE CONTA ART. 8º §4º, II RESOLUÇÃO TSE 23.607/19. NÃO ENTREGA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DAS CONTAS
FINAIS, FALHAS MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
PREJUDICAR AS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Candidata que renunciou ao pleito dentro do prazo de 10 dias da concessão do
CNPJ de campanha, não estando obrigada a realizar a abertura das contas bancárias
(art. 8º § 4º,II Res.TSE 23.607/19).

2. Conforme precedentes deste Tribunal, o atraso ou a não apresentação de contas
parciais não impõe necessariamente a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo julgador.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a entrega intempestiva das contas finais
Num. 43702091 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008041319600000042662051
Número do documento: 23083008041319600000042662051
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/08/2023 12:11:15

tem natureza meramente formal.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410719, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 94, Data 18/05/2023)

Como não houve prejuízo à análise e à fiscalização das contas prestadas
pela Justiça Eleitoral, a mencionada irregularidade enseja apenas a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVA as contas
apresentadas por Adriano Teixeira, candidato ao cargo de governador pelo Partido da
Causa Operária – PCO, nas eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório originário. Todavia, com a devida vênia ouso divergir do e.
relator quanto à análise da irregularidade atinente ao atraso na abertura da conta
bancária.

Inicialmente, registro que a prestação de contas eleitorais é um dos pilares do
regime democrático, ao conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso,
viabilizar que se apure e combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das
hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14
da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
Num. 43702091 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008041319600000042662051
Número do documento: 23083008041319600000042662051
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/08/2023 12:11:15

principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Justamente por isso é que, já há muitos anos, a jurisprudência se consolidou
no sentido de que as ações de partidos e candidatos que inviabilizam a fiscalização da
movimentação financeira de campanha configura irregularidade grave, não passível de
superação mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade -
aí incluída, a título ilustrativo, a não abertura de conta bancária oficial.

(...)
4. O posicionamento consolidado no TSE é de que a ausência dos extratos
bancários e da abertura da conta bancária específica para a movimentação
das doações de campanha evidencia a desorganização contábil da
agremiação e caracteriza irregularidade grave a comprometer a confiabilidade
das contas.
(...) [TSE, PC nº 060121878/DF, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 11/05/2023,
relativo às eleições 2018]

(...)
3. Ainda que não ocorra movimentação ou arrecadação de recursos
financeiros, a ausência de abertura de conta bancária específica enseja a
desaprovação das contas, pois a obrigatoriedade da abertura da mencionada
conta só é excepcionada nas situações previstas no art. 8º, § 4º, da
Res.–TSE nº 23.607/2019. Precedentes.
(...) [TSE, REspEl nº 060037543/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
31/08/2022, relativo às eleições 2020]

Mais importante que saber que a inobservância do dever de abrir conta
bancária conduz à desaprovação é compreender o motivo.

O ponto aqui é que, especialmente em relação às receitas privadas, somente
passíveis de conhecimento pela Justiça Eleitoral mediante a declaração do candidato ou
partido, a falta da conta bancária enseja a realização de movimentação financeira à
margem dos registros, impedindo a aferição da regularidade quanto à sua origem.

No caso dos autos, tem-se que, consoante constou do parecer conclusivo (id.
43600349), o CNPJ do candidato foi concedido em 15/08/2022, mas a conta bancária
somente foi aberta em 22/09/2022, havendo aí um atraso de 28 dias, em afronta à
previsão contida no artigo 8º, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
Num. 43702091 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008041319600000042662051
Número do documento: 23083008041319600000042662051
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/08/2023 12:11:15

obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha"
até o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano
eleitoral. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº
23.624/2020)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o
disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os)
a abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos
bancários deverão compor a prestação de contas das(os) titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no
caput não se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do
prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde
que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais.
[não destacado no original]

A par disso, tem-se que há hipóteses em que a própria Resolução TSE nº
23607/2019 prevê a possibilidade de efetivação de gastos antes da abertura da conta
bancária, condicionados a que a realização dos pagamentos dê-se posteriormente:

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou
candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização
da respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-
requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a
até c desta Resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou
de página de internet de comitês de campanha de candidatas ou de
candidatos e de partidos políticos poderão ser contratados a partir da data
efetiva da realização da respectiva convenção partidária, desde que,
cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de
inscrição no CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a
movimentação financeira de campanha e a emissão de recibos eleitorais, na
Num. 43702091 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008041319600000042662051
Número do documento: 23083008041319600000042662051
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/08/2023 12:11:15

forma do art. 7º desta Resolução.

Portanto, o que se tem, no caso concreto, é que o prestador de contas
poderia ter realizado alguns gastos desde a data em que escolhido em convenção
partidária; em consulta aos autos de RCand nº 0601837-22.2022.6.16.0000, no qual
apreciado o Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários do Partido da Causa
Operária, disponível para consulta pública no "Divulgacandcontas" do TSE, observa-se
que a convenção foi realizada no dia 03/08/2022, tendo sido o prestador nela escolhido.

Com isso, tem-se como datas relevantes para esta apreciação:

a) 03/08/2022 - convenção partidária do PCO, com a escolha do prestador;

b) 15/08/2022 - concessão do CNPJ para o prestador;

c) 25/08/2022 - data-limite para abertura da conta bancária;

d) 22/09/2022 - abertura da conta; e

e) 02/10/2022 - realização do primeiro turno das eleições.

Desse quadro, extrai-se que o candidato poderia realizar gastos de
campanha de 03/08 a 02/10/2022, num total de 60 dias; deveria ter aberto a conta até
25/08/2022, 38 dias antes das eleições; só abriu efetivamente a conta bancária no dia
22/09/2022, quando já transcorridos 51 dias de campanha e faltando apenas 10 dias
para as eleições.

Esse cenário demonstra claramente, ao menos na minha ótica, que os
precedentes deste Regional que admitem o atraso na abertura da conta bancária são
inaplicáveis ao caso concreto, haja vista que, ao contrário daqueles, aqui o atraso foi de
grande monta e impactou período significativo da campanha. O candidato não atrasou
"poucos dias", como é a justificativa utilizada nos precedentes, tendo conta aberta para a
campanha por apenas 10 dias - tempo menor que o atraso verificado, que é de 28 dias.

Aliás, observa-se que o candidato abriu a conta bancária apenas pro forma,
isto é, apenas para cumprir formalmente a obrigação legal, mas na prática apresentou
suas contas sem movimentação financeira, o que é absolutamente incompatível com os
2.096 votos que obteve - informação disponível no aplicativo "Resultados", do TSE. Ainda
que diminuta a votação, é mais que provável que o candidato teve gastos, os quais não
foram registrados porque não havia conta bancária ativa, chamando a atenção o também
baixo valor de receitas estimáveis registradas - pouco mais de 12 mil reais.

De se notar que, em casos que tais, o TSE é muito mais rigoroso que este
Regional, em especial nos feitos de sua competência originária. Por exemplo, na PCE nº
52517/DF, relativa às eleições 2016, uma das irregularidades apuradas e que foi decisiva
para a desaprovação das contas do PMB foi justamente o atraso de quatro dias na
abertura da conta "Outros Recursos" e de dois dias na abertura da conta "Fundo
Partidário".

(...)
Num. 43702091 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008041319600000042662051
Número do documento: 23083008041319600000042662051
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/08/2023 12:11:15

6. O PMB deixou de observar o disposto no art. 7º, § 1º, a e b, da Res.–TSE
nº 23.463/2015, uma vez que procedeu à abertura de duas contas bancárias
com atraso. No ponto, a unidade técnica advertiu que os dados inseridos pelo
partido no SPCE–Cadastro destoam dos dados identificados. Com base
nessas premissas e diante da inércia do partido em se manifestar, a Asepa
concluiu que o não atendimento da exigência normativa em apreço
maculou a fiscalização das contas, impedindo que se aferisse a correção
dos valores declarados, bem como a eventual omissão de receitas e
gastos eleitorais relativos ao período em que houve o atraso. Portanto, a
agremiação não só deixou de observar o termo final prescrito para a abertura
de conta, como também encaminhou dados não condizentes com os
informados pelas instituições financeiras a esta Justiça especializada, o que
evidencia o efetivo prejuízo à atuação da Justiça Eleitoral no
acompanhamento e na fiscalização do fluxo financeiro de campanha.
(...) [TSE, PCE nº 52517/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
03/11/2020, não destacado no original]

Portanto, no caso sob análise, estando demonstrado que o atraso na abertura
da conta bancária foi pelo dilatado período de 28 dias, que o candidato obteve 2.096
votos, o que se reputa incompatível com a declaração de que não houve movimentação
financeira, respeitosamente DIVIRJO do e. relator e VOTO pela desaprovação das
contas.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602457-34.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADOS: ELEICAO 2022
ADRIANO TEIXEIRA GOVERNADOR, ELEICAO 2022 CRISTIANO KUSBICK POLL VICE-
GOVERNADOR - Advogado dos INTERESSADOS: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA
- DF31816 - REQUERENTES: ADRIANO TEIXEIRA, CRISTIANO KUSBICK POLL - Advogado
dos REQUERENTES: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - DF31816.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Vencidos a desembargadora Claudia Cristina Cristofani e o juiz Thiago Paiva dos Santos, que
declara voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Num. 43702091 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008041319600000042662051
Número do documento: 23083008041319600000042662051
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/08/2023 12:11:15

Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.08.2023

Num. 43702091 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/08/2023 08:04:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083008041319600000042662051
Número do documento: 23083008041319600000042662051
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/08/2023 12:11:15